Tribunal: TJDFT
Processo: 0009363-58.2013.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0009363-58.2013.8.07.0010 RECORRENTE: ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ REPRESENTANTE LEGAL: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ RECORRIDO: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ, CRISTAL INDÚSTRIA DE CIMENTO ECOLÓGICO LTDA - ME, NCT INFORMÁTICA LTDA, RKL INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA - ME DESPACHO Com relação à petição de ID 35849520, reitero a determinação (ID 29916074) de devolução dos autos à COREC para que lá permaneçam até o julgamento e a publicação do respectivo acórdão paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja afetação ensejou o sobrestamento do recurso especial interposto pelo ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019